Tribunal: TJMT
Processo: 1013503-30.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA n. 1013503-30.2019.8.11.0000
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: WILLIAN GOMES LISBOA DA COSTA FILHO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (id 56965456) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pelo ÓRGÃO ESPECIAL assim ementado (id 28336984):
“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. FASE CLASSIFICATÓRIA. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO. NEGATIVA EM ATRIBUIR A PONTUAÇÃO RELATIVA. EQUÍVOCO. ASSISTENTE JURÍDICO. FORMAÇÃO PROFISSIONAL. CARGO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ITEM 19.2.1. DO EDITAL No. 30/2013/GSCP. PÓS-GRADUAÇÃO EM ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO. NEGATIVA EM ATRIBUIR A PONTUAÇÃO RELATIVA. ACERTO. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO CADASTRO NO PORTAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. IRREGULARIDADE EVIDENCIADA. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. De acordo com o subitem 19.2.1 do Edital de Abertura do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso (Edital no. 30/2013/GSCP), o candidato que comprovasse o exercício de advocacia, delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um mínimo de três anos até a data da primeira publicação do edital de abertura do certame, seria contemplado com dois pontos (2,0) na fase de Avaliação de Títulos. 2. Assim, uma vez verificado que o candidato, ora impetrante, instruiu o pedido de Inscrição Definitiva com documentos suficientemente hábeis a comprovar a formação acadêmica na área jurídica e o exercício de cargo privativo de bacharel em Direito, denominado Assistente Jurídico, pelo período mínimo exigido no certame, deve ser atribuída a ele a pontuação relativa a esse título. 3. Por força do disposto no art. 3o, da Resolução no. 2/2014 do MEC/CNE, a validade dos cursos de pós-graduação lato sensu está condicionada a prévio cadastro no Portal do Ministério da Educação. Deste modo, se duas das três especializações realizadas pelo impetrante não constavam no cadastro referido, elas são consideradas, à vista dessa irregularidade, inidôneas para fins de pontuação no certame.” (TJMT, MS 1013503-30.2019.8.11.0000, DES. RONDON BASSIL DOWER, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 12/12/2019)
Os Embargos de Declaração id 31218951 foram rejeitados, conforme acórdão id 51541994.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, aduzindo que o acórdão afrontou os artigos 14, I e 15, § 1o, ambos da Lei n. 8935/94, que dispõe sobre os serviços notariais e de registro, uma vez que “(...) o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso violou os dispositivos ao conferir à parte recorrida o direito de ter a pontuação na avaliação de títulos mesmo sem completar os 3 (três) anos necessários para que possa ser passível à delegação no exercício da atividade notarial e de registro. Isso pois o acórdão, ora recorrido, considerou que a parte recorrida, em sede de avaliação de títulos, exerceu por um período mínimo de 3 (três) anos, até antes do fim do prazo da inscrição definitiva. Ocorre que pelo item 19.2.1 do Edital que regulamentava o concurso público , o tempo mínimo necessário para a atribuição dos pontos era de 03 (três) anos de exercício no cargo privativo de bacharel em direito, deveria ser completados até a data da primeira publicação do edital do concurso.” – grifos no original.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Requer-se o seu regular recebimento e processamento, com a posterior remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Pede-se, ademais, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.”
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidão id 57168455.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Note-se que o simples pedido para recebimento do recurso com efeito suspensivo não é capaz de autorizar a concessão do aludido efeito.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 16 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi
Recurso Extraordinário interposto nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA n. 1013503-30.2019.8.11.0000
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: WILLIAN GOMES LISBOA DA COSTA FILHO
Vistos.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (id 56965458) com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pelo ÓRGÃO ESPECIAL assim ementado (id 28336984):
“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. FASE CLASSIFICATÓRIA. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO. NEGATIVA EM ATRIBUIR A PONTUAÇÃO RELATIVA. EQUÍVOCO. ASSISTENTE JURÍDICO. FORMAÇÃO PROFISSIONAL. CARGO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ITEM 19.2.1. DO EDITAL No. 30/2013/GSCP. PÓS-GRADUAÇÃO EM ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO. NEGATIVA EM ATRIBUIR A PONTUAÇÃO RELATIVA. ACERTO. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO CADASTRO NO PORTAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. IRREGULARIDADE EVIDENCIADA. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. De acordo com o subitem 19.2.1 do Edital de Abertura do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso (Edital no. 30/2013/GSCP), o candidato que comprovasse o exercício de advocacia, delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um mínimo de três anos até a data da primeira publicação do edital de abertura do certame, seria contemplado com dois pontos (2,0) na fase de Avaliação de Títulos. 2. Assim, uma vez verificado que o candidato, ora impetrante, instruiu o pedido de Inscrição Definitiva com documentos suficientemente hábeis a comprovar a formação acadêmica na área jurídica e o exercício de cargo privativo de bacharel em Direito, denominado Assistente Jurídico, pelo período mínimo exigido no certame, deve ser atribuída a ele a pontuação relativa a esse título. 3. Por força do disposto no art. 3o, da Resolução no. 2/2014 do MEC/CNE, a validade dos cursos de pós-graduação lato sensu está condicionada a prévio cadastro no Portal do Ministério da Educação. Deste modo, se duas das três especializações realizadas pelo impetrante não constavam no cadastro referido, elas são consideradas, à vista dessa irregularidade, inidôneas para fins de pontuação no certame.” (TJMT, MS 1013503-30.2019.8.11.0000, DES. RONDON BASSIL DOWER, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 12/12/2019)
Os Embargos de Declaração id 31218951 foram rejeitados, conforme acórdão id 51541994.
A parte Recorrente apresentou seu recurso extraordinário aduzindo que o acórdão afrontou os artigos 37, I e II e 236, todos da Constituição Federal, uma vez que “(...) o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso viola o princípio da isonomia e da legalidade ao ter conferido à parte recorrida certa pontuação na avaliação de títulos, quando esta não cumpriu o intervalo temporal demandado para ter a pontuação deferida, que era de 3 (três) anos de exercício no cargo privativo de bacharel em direito até a data da primeira publicação do edital do concurso. Então, o que fez o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso foi criar uma “nova regra” editalícia para que a parte recorrida pudesse obter a pontuação almejada, mesmo que tenha desempenhado atividade privativa de bacharel em direito por tempo menor do que lhe garantiria a pontuação. Evidente, então, a violação ao princípio da legalidade. Isso, pois o acórdão, ora recorrido, considerou que a parte recorrida, em sede de avaliação de títulos, exerceu por um período mínimo de 3 (três) anos, até antes do fim do prazo da inscrição definitiva. Ocorre que pelo item 19.2.1 do Edital que regulamentava o concurso público , o tempo mínimo necessário para a atribuição dos pontos era de 03 (três) anos de exercício no cargo privativo de bacharel em direito, deveria ser completados até a data da primeira publicação do edital do concurso.” – grifos no original.
Afirma que existe repercussão geral no caso concreto, uma vez que “é inequívoca a relevância jurídica da questão relativa ao tema da violação dos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia nos concursos públicos, principalmente quando manifesto o descompasso entre o edital e o pronunciamento judicial em ações referentes a certames públicos.”
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Requer-se o seu regular recebimento e processamento, com a posterior remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Pede-se, ademais, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.”
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidão id 57168458.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Note-se que o simples pedido para recebimento do recurso com efeito suspensivo não é capaz de autorizar a concessão do aludido efeito.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 15 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi